Tribunal: TJDFT
Processo: 0051920-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0051920-63.2008.8.07.0001 APELANTE: LOURDES LEITE SIQUEIRA QUITO, MOISES DOS SANTOS FERREIRA, NELY PELOIA PUCCETTI, JOSE CARLOS ESPOSITO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE CARLOS ESPOSITO, LOURDES LEITE SIQUEIRA QUITO, MOISES DOS SANTOS FERREIRA, NELY PELOIA PUCCETTI DESPACHO Ao Banco-réu, em cinco dias, sobre a petição dos autores (id. 51459025), para, querendo, apresentar proposta de acordo. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora